Tribunal: TJES
Processo: 5040658-95.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040658-95.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: GERSON CARVALHO FRAGA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5040658-95.2024.8.08.0048

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
BANCO AGIBANK S.A

RECORRIDO(A):
GERSON CARVALHO FRAGA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE CONHECIMENTO.
CONTRATOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. CONTRATAÇÃO DIGITAL. ÔNUS DA PROVA DO BANCO (TEMA 1061 STJ). FALHA NO SERVIÇO (SÚMULA 479 STJ). DANO MORAL IN RE IPSA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DEVIDA (EARESP 600.663/RS). MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES) MANTIDA. PRECLUSÃO DA PROVA DE CUMPRIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA APENAS PARA AUTORIZAR A COMPENSAÇÃO DOS VALORES CREDITADOS NA CONTA DO AUTOR. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO (ART. 182 CC). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por
BANCO AGIBANK S.A
em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para: a) DECLARAR A NULIDADE do contrato de crédito consignado nº 15520129189 e do contrato de empréstimo pessoal, com a declaração de inexistência dos débitos correlatos; b) CONDENAR a ré a restituir ao autor, em dobro, os valores indevidamente descontados, totalizando R$ 7.770,72 (sete mil, setecentos e setenta reais e setenta e dois centavos); c) CONDENAR a ré ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais; e d) APLICAR à ré a multa de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais) pelo descumprimento da tutela antecipada. A demanda decorre de descontos indevidos no benefício previdenciário do autor, oriundos de contratos que alega não ter celebrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese: a) o cabimento de efeito suspensivo; b) o indevido arbitramento da multa, alegando o cumprimento da liminar; c) a regularidade das contratações, que teriam sido validadas mediante aplicativo e senha pessoal; d) a comprovação da liberação dos valores em conta do recorrido; e) a ausência de má-fé para justificar a repetição em dobro; f) subsidiariamente, a necessidade de compensação dos valores supostamente recebidos pelo autor; e g) a inexistência de danos morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
De início
,
INDEFERE-SE
o pedido de recebimento do recurso no efeito suspensivo
, considerando a ausência de demonstração de risco de dano irreparável (art. 43 da Lei n.º 9.099/1995).

4. A negativa de contratação feita pelo consumidor idoso, aliada à sua condição de aposentado por incapacidade, impõe à instituição financeira o ônus robusto de comprovar a autenticidade da contratação, conforme tese fixada no Tema 1061 do STJ.

5
.
As provas trazidas pelo Recorrente (telas sistêmicas de contratação por App e CCBs geradas internamente) são unilaterais e insuficientes para comprovar que o Recorrido, de fato, manifestou sua vontade. A fraude que possibilitou a abertura de conta e a subsequente contratação de empréstimos em nome do Autor caracteriza fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ, impondo ao Banco a responsabilidade objetiva pela falha no serviço.

6.
Correta, portanto, a declaração de nulidade.

7
. Consequentemente, os descontos efetuados em benefício previdenciário (verba alimentar) configuram dano moral in re ipsa. O valor de R$ 6.000,00 fixado na origem mostra-se razoável e proporcional, não merecendo reparo.

8
. A restituição em dobro das parcelas indevidamente descontadas (totalizando R$ 7.770,72) também deve ser mantida. Conforme tese firmada no EAREsp 600.663/RS, a dobra prescinde da análise do elemento volitivo (má-fé), sendo devida sempre que a cobrança violar a boa-fé objetiva, o que ocorreu no caso de fraude. Não se trata de "engano justificável".

9
. O Recorrente alega que cumpriu a liminar (ID 56777038) e que a multa de R$ 1.600,00 seria indevida. Contudo, os documentos que supostamente comprovariam o cumprimento (ID 76317467) foram juntados apenas nesta fase recursal.

10
. Trata-se de prova preclusa, como bem apontado pelo Recorrido, pois não se enquadra na hipótese de documento novo (Art. 435, CPC). O Recorrente teve todo o trâmite de primeira instância para comprovar o cumprimento da tutela e não o fez, tornando legítima a execução da multa fixada pelo juízo a quo. Ademais, a alegação de demora por trâmites do INSS é fortuito interno.

11.
Quanto à compensação de valores, assiste razão ao Recorrente.

12. A declaração de nulidade do negócio jurídico impõe o retorno das partes ao status quo ante, conforme preceitua o Art. 182 do Código Civil, sob pena de enriquecimento ilícito de uma das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.
Em face dessas considerações
,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
apenas para

determinar a compensação de eventuais valores que tenham sido depositados na conta do Autor e sem comprovação de restituição, desde que comprovado nos autos, cabendo às partes delimitarem tal montante (se houver), em fase de execução.

1
4
.
Sem condenação em custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)